Tribunal: TJDFT
Processo: 0008960-05.2016.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o instrumento contratual estabelecia o prazo e forma de adimplemento da obrigação, o impasse entre os promitentes vendedores e o seu procurador, quanto a quem receberia a quantia pelo imóvel, não é causa impeditiva para o cumprimento da avença.
2. Além disso, em caso de dúvida sobre quem deveria receber o preço, o devedor poderia valer-se do pagamento em consignação previsto no art. 334 e seguintes do Código Civil, a fim de afastar-se das conseqüências do inadimplemento.
3. O devedor que não observou as condições de execução do ajuste e não adotou meios alternativos para cumprir a sua obrigação, dá causa à resolução do ajuste e deve responder pela cláusula penal nele prevista. Mas se mostrando excessivamente onerosa ou tendo havido o cumprimento parcial da prestação, cabível a sua redução (art. 413, CC).
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.